Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714986-51.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. APELANTE: KLINGER COSTA CRUZ APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator